Tribunal: TJDFT
Processo: 0759505-26.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR DEVIDAMENTE INTIMADO. JUSTIFICATIVA POSTERIOR. DESÍDIA CARACTERIZADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS. AUSÊNCIA JUSTIFICADA POR MOTIVOS DE FORÇA MAIOR. SENTENÇA REFORMADA, APENAS PARA ISENTAR A AUTORA DO PAGAMENTO DAS CUSTAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Presentes os pressupostos específicos, conhecido o recurso.

2. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença proferida pelo 4o Juizado Especial Cível de Brasília, a qual extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 51, inciso I, da Lei no 9099/95, tendo em vista a ausência da parte autora à audiência de conciliação designada.

3. Argumentou a recorrente que por desconhecimento e imperícia, entendeu que seria intimada a apresentar justificativa em razão de sua ausência à audiência designada, tendo sido surpreendida pela sentença terminativa. Justificou sua ausência à audiência conciliatória em razão de problemas de saúde que culminou com sua internação hospitalar. Pugnou pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e pela reforma total da sentença, isentando a requerente do pagamento das custas e despesas processuais, em razão do justo motivo para o não comparecimento à audiência.

4. A recorrida, por ocasião das contrarrazões, ofereceu impugnação ao pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça à recorrente, em razão da carência de comprovação da insuficiência de recursos. Pugnou pela manutenção da sentença.

5. Nos termos do art. 51, I, da Lei 9.099/95, extingue-se o processo quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo.

6. Já o § 1o do mesmo artigo diz que a extinção do processo independerá de prévia intimação pessoal das partes.

7. A apresentação de justificativa posterior ao proferimento da sentença não tem o condão de modificá-la, tendo em vista que a exigência prevista em Lei de comparecimento pessoal das partes à audiência designada tem como escopo a busca da composição entre as partes, um dos objetivos maiores dos Juizados Especiais.

8. No caso dos autos, verifico que a ausência da parte autora à audiência designada, decorreu por motivos de saúde, conforme atestado médico acostado aos autos, o qual não foi impugnado pela parte recorrida.

9. Assim, correta a sentença que extinguiu o processo sem julgamento do mérito, ante à ausência injustificada da parte requerente à audiência designada. Porém sua ausência se deu por motivos de saúde, hipótese em que cabível a isenção do pagamento das custas processuais.

10. Presente também nos documentos acostados aos autos, os requisitos necessários à concessão dos benefícios da gratuidade de justiça à parte requerente, posto que comprovadamente hipossuficiente.

11. Em face do exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento para reformar a sentença e suspender a obrigação de pagamento das custas e despesas processuais, em razão dos benefícios da gratuidade de justiça que ora concedo à parte requerente.

12. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

13. Sem custas e sem honorários, considerando o provimento parcial do recurso (ausência de recorrente vencida).